Tribunal: TJBA
Processo: 8027936-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027936-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA DO RECONCAVO LTDA

Advogado(s)
:
DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em agravo interno em agravo de instrumento. Alegada omissão e contradição. Tentativa de rediscussão. Acórdão que considerou a inexistência de enquadramento a uma das hipóteses de cabimento de recurso de agravo de instrumento. Decisão do Juízo de origem que rejeitou a impugnação ao valor da causa. Inviabilidade de rediscussão da matéria. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência das alegadas omissões e contradições no acórdão vergastado, sob o fundamento de que, ao manter o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, o
decisum
combatido deixou de considerar os alegados prejuízos concretos que seriam impostos à agravante diante do exorbitante valor da causa atribuído, o que, a seu ver, configuraria restrição as garantias constitucionais e processuais.

III. Razões de decidir

3.Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas tão somente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Conforme pontuado, de forma clara, no acórdão embargado, a decisão proferida pelo Douto Juízo de primeiro grau, que rejeitou a impugnação ao valor da causa, não constitui decisão passível de interposição de recurso de agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses descritas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil de 2015.

5. O acórdão vergastado destacou, inclusive, que, mesmo à luz da taxatividade mitigada, inexistiria a configuração de perigo iminente que respaldasse o conhecimento do recurso, consignando, de forma expressa, que o valor do preparo do eventual recurso de apelação e do eventual cálculo dos honorários advocatícios estará relacionado com o importe e alcance da condenação.

6. A decisão enfrentou adequadamente as alegações, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos quando presentes fundamentos suficientes para o convencimento.

7. Ausentes as máculas atribuídas ao julgado, infere-se a clara tentativa de rediscutir a matéria devidamente apreciada.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027936-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
I
NSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA DO RECONCAVO LTDA
e como embargado
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.